Tribunal: TJSP
Processo: 2052324-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Acordo homologado judicialmente, constando informações do descumprimento por parte da executada, ora agravada. Pedido de inclusão das mensalidades (taxas associativas) vincendas. Decisão de indeferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termos contratuais. Previsão de inclusão das prestações vencidas e não pagas à época do descumprimento do acordo. Disposição

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Acordo homologado judicialmente, constando informações do descumprimento por parte da executada, ora agravada. Pedido de inclusão das mensalidades (taxas associativas) vincendas. Decisão de indeferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termos contratuais. Previsão de inclusão das prestações vencidas e não pagas à época do descumprimento do acordo. Disposição expressa de que as taxas associativas que se vencerem no curso do acordo deveriam ser honradas rigorosamente em dia, sob pena de vencimento antecipado da dívida, com inclusão das parcelas vincendas. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. Termo de confissão de dívida que não teve o condão de propiciar novação da obrigação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052324-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES DE CAPITALVILLE, é
agravada FLAVIA ISADORA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
2
Voto no 3399
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0004367-59.2008.8.26.0108
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
DE
PROPRIETÁRIOS
DE
LOTES
CAPITALVILLE I
Agravado(a): FLAVIA ISADORA DA SILVA
Comarca: Cajamar 1a Vara Judicial
Juiz(a) prolator(a): Gina Fonseca Corrêa
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TAXAS
ASSOCIATIVAS.
Acordo
homologado
judicialmente,
constando
informações
do
descumprimento por parte da executada, ora
agravada. Pedido de inclusão das mensalidades
(taxas
associativas)
vincendas.
Decisão
de
indeferimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Termos contratuais. Previsão de inclusão das
prestações vencidas e não pagas à época do
descumprimento do acordo. Disposição expressa
de que as taxas associativas que se vencerem no
curso
do
acordo
deveriam
ser
honradas
rigorosamente em dia, sob pena de vencimento
antecipado da dívida, com inclusão das parcelas
vincendas. Inteligência do artigo 323 do Código de
Processo Civil. Termo de confissão de dívida que
não teve o condão de propiciar novação da
obrigação.
Decisão
reformada.

RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em
face da r. decisão de fl. 289, mantida pela r. decisão de fl. 301, ambas dos
autos de origem de cumprimento de sentença (copiadas às fl. 128 e fl. 139),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
3
que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com relação às parcelas
vincendas, formulado pela exequente, ora agravante, sob o fundamento de
que o acordo realizado entre as partes contém expressa ressalva de não
novação da dívida, devendo a execução prosseguir com o título executivo
inicial, nos seguintes termos:
(fls. 289)
Vistos.
Fls. 273-284: Indefiro os pedidos, tendo em vista que o acordo
homologado contém expressa ressalva de não novação da
dívida. Assim, deverá a execução prosseguir com o título
executivo inicial.
Posto isso, junte o exequente planilha do débito inicial
devidamente atualizado e com os devidos abatimentos, no
prazo de 05 (cinco) dias, considerando apenas as parcelas
constantes da petição inicial.
Decorrido, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Publique-se.
Intime-se
(fls. 301)
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega
que a decisão não teria se manifestado sobre as teses
apresentadas pelo embargante.
Nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, impõe-
se ao recorrente o ônus de discorrer sobre os pontos em que
a decisão seria obscura, contraditória, omissa ou detentora de
erro material, o que não ocorreu na espécie. Em verdade, o
recurso tem nítido caráter infringente, objetivo a que não se
presta o recurso interposto.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência:
“Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
4
COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE944487 AgR-ED/DF
Distrito Federal, BEM. DECL. NO AG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, DJe 07.06.2016).
Destarte, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se. (grifos originais).
Aduz a Agravante, em apertada síntese, que: 1) o
próprio acordo prevê, para a hipótese de inadimplemento, os encargos que
devem incidir, bem como o prosseguimento da execução do valor devido,
inclusive das parcelas vincendas e eventualmente inadimplidas; 2) sua
inobservância configura grave violação da segurança jurídica; 3) este é o
entendimento do E. STJ, para o qual as parcelas vincendas estão implícitas
no pedido, devendo ser incluídas na condenação. Requer a concessão de
efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da decisão atacada.

O recurso foi distribuído inicialmente à D. Des.
Rosangela Telles, que, por decisão de fl. 148, recebeu o presente agravo,
indeferindo, entretanto, o efeito suspensivo, forte no argumento de que,
embora se vislumbrasse plausibilidade nas alegações, inexistia risco porque
as parcelas questionadas poderiam ser exigidas oportunamente, refazendo-
se os cálculos.
Contraminuta às fls. 160/167.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
5
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, pelo
qual a exequente, ora agravante, postula a reforma da r. decisão, que
indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com relação às parcelas
vincendas, sob o fundamento de que o acordo realizado entre as partes
contém expressa ressalva de não novação da dívida, devendo a execução
prosseguir com o título executivo inicial.
Da análise dos autos, tem-se que se trata de
cumprimento de sentença, proposto pela ora agravante em face da
agravada, em virtude de descumprimento de “Termo de Confissão de Dívida
e de Acordo para Pagamento das Taxas Associativas de Manutenção e
Demais Despesas em Atraso junto a Associação de Proprietários de Lotes
de Capitalville I” (fls. 94/101), homologado judicialmente (cf. sentença de fls.
112).
Aduz
a
agravante
que,
em
virtude
do
descumprimento da avença por parte da agravada, ingressou com o pedido
de cumprimento de sentença, onde pleiteia o recebimento da dívida, bem
como das parcelas vincendas, o que restou indeferido pela r. decisão
atacada, que determinou o prosseguimento do feito tão somente em relação
ao título executivo inicial.
Pois bem.
Com efeito, estipulou o acordo celebrado entre as
partes, in verbis (fls. 99/100):
2a A PROPRIETÁRIA, reconhece e confessa como devido
valor total de R$ 144.708,23 (cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e oito reais e vinte e três centavos), no qual
estão incluídos:
- R$ 107.401,61 (cento e sete mil, quatrocentos e um reais
e sessenta e um centavos) referentes ao débito junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
6
Associação de Proprietários de Lotes de Capitalville I,
atualizado até 15/06/2016, conforme planilha acima;
- R$ 23.628,35 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e oito
reais e trinta e cinco centavos) referente aos honorários
advocatícios pactuados;
- R$ 13.678,27 (treze mil, seiscentos e setenta e oito reais e
vinte e sete centavos) referente a custas judiciais, custas de
execução, multa do artigo 475 J do CPC e despesas
processuais.
3a O pagamento do débito referente às taxas associativas
de manutenção e demais despesas em aberto junto à
ASSOCIAÇÃO, ou seja, o pagamento do valor de R$
144.708,23 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oito
reais e vinte e três centavos) será efetuado pela
PROPRIETÁRIA, mensalmente, por boleto bancário de
cobrança que será enviado pela Administradora, em 186
(cento e oitenta e seis) parcelas mensais e sucessivas no
valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais) cada,
com vencimento da primeira no dia 17/06/2016 e das
demais todo dia 15 (quinze) dos meses subsequentes.
(...)
6a Constitui também uma condição para a celebração do
presente acordo o adimplemento das mensalidades (taxas
associativas)
que
vencerão
durante
o
período
de
pagamento deste acordo (acima definido) e que não fazem
parte do débito aqui confessado como devido, sem o que, o
presente será considerado descumprido com o acréscimo
das mensalidades vincendas (taxas associativas vincendas)
e não pagas na execução judicial deste título.
7a O presente acordo não constitui novação da dívida.
8a A falta de cumprimento de qualquer disposição definida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
7
neste instrumento implicará no vencimento antecipado do
débito, incidindo ainda uma cláusula penal fixada em 10%
(dez por cento) do valor remanescente mais atualização
monetária pela Tabela de Atualização Monetária do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês e, nesse caso, a dívida será
executada judicialmente. (grifos originais).
Ademais, nos termos do art. 323 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas
no pedido, independentemente de declaração expressa do
autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de
pagá-las ou de consigná-las.
Nesse sentido, respeitado o entendimento da D.
Magistrada a quo, tem-se que, no caso dos autos, vislumbra-se a
possibilidade de incluir as parcelas vincendas (e também inadimplidas) no
curso do processo de execução, tal como requerido pela parte
exequente/agravante.
Senão vejamos.
Diante da homologação da avença apresentada
pelas partes, e em razão do descumprimento pela agravada, deve a
execução, tal como acordado, prosseguir pela quantia ajustada pelas partes
e que não tenha sido regularmente adimplida, bem como pelas taxas
associativas vencidas no curso do cumprimento do pacto.
Assim, da análise das cláusulas acima transcritas, é
possível abstrair-se do conteúdo da avença que, no prazo de parcelamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
8
deveria a parte executada manter em dias as prestações vincendas (taxas
associativas), cujo inadimplemento, além de ensejar o vencimento
antecipado do ajuste, com incidência de cláusula penal, também deveria
propiciar a adição dessas prestações ao quantum do débito em execução.
Desta feita, conforme disposição contratual e do
artigo 323 do Código de Processo Civil, é cabível a inclusão das prestações
vincendas após a celebração do acordo e enquanto durar a obrigação e até
o efetivo pagamento do débito.
Fundamenta a r. decisão atacada que o acordo
homologado contém expressa ressalva de não novação da dívida, motivo
pelo qual a execução deveria prosseguir tão somente com o título executivo
inicial.
Ora, por certo que a cláusula 7a do acordo prevê
que a avença não constitui novação da dívida.
Entretanto, a análise conjunta de tal cláusula com a
cláusula 6a, que prevê expressamente a inclusão das prestações vencidas
após a celebração do acordo, leva à inequívoca conclusão de que o título
executivo somente não constitui novação da dívida, não se tratando,
todavia, de cláusula impeditiva, como quer fazer crer a agravada.
Nesse sentido, o artigo 360 do Código Civil do
Código Civil dispõe que há novação quando o devedor contrair com o credor
nova dívida para extinguir e substituir a anterior (inciso I).
A novação tem como requisitos a existência de uma
obrigação anterior, a criação de uma nova obrigação e a intenção de novar,
que pressupõe acordo entre as partes; ela possui, assim, duplo conteúdo, a
saber, um extintivo, referente à obrigação antiga, outro gerador, relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
9
obrigação nova.
No caso dos autos, não se verifica que os termos de
acordo, conforme cláusulas acima transcritas, teria novado a dívida da
agravada.
Pelo contrário, o acordo foi claro ao consignar na
cláusula 2a ter a executada/agravada confessado ser devedora de valores
relativos às taxas associativas, no valor total de R$ 144.708,23 (cento e
quarenta e quatro mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos), referente ao
período de julho de 2006 a maio de 2016 (cf. fls. 94/99), sem, contudo, extinguir as
obrigações dela decorrentes.
Desta forma, ocorreu apenas a confirmação da obrigação
de pagamento daquelas taxas com concessão, por liberalidade da associação
credora, de maior prazo para pagamento.
Aliás, o próprio acordo recebeu o nome de “Termo de
Confissão de Dívida e de Acordo para Pagamento das Taxas Associativas de
Manutenção e Demais Despesas em Atraso junto a Associação de Proprietários de
Lotes de Capitalville I”, o que evidencia a intenção das partes de tão somente
limitarem-se ao parcelamento da dívida, e não de extinguir dívida anterior para
constituição de outra, razão pela qual a cláusula 7a do acordo prevê que a
avença não constitui novação da dívida.

Entretanto, não há qualquer impedimento quanto a
inclusão, na presente execução, de outras taxas associativas que se
venceram no decorrer do parcelamento, e também restaram inadimplidas,
como expressamente permite a cláusula 6a da avença.

Portanto, deve a r. decisão ser reformada, deferindo-
se a inclusão das parcelas inadimplidas pela agravada/executada na
presente execução, até a efetiva prestação jurisdicional satisfativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052324-35.2020.8.26.0000 -Voto no 3399
10
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA